Tribunal: STJ
Processo: 5002897-90.2023.8.24.0057
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2833645 - SC(2025/0002499-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DA COSTA
AGRAVANTE
: JOÃO CARLOS DA COSTA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: BENETON JAIRO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: CHARLES JACOB PEGORARO KERBER - SC027077
MILENE PASQUALI - SC063116
INTERES.
: EDUARDA SCHNEIDER
ADVOGADOS
: MÁRCIA DE MOURA IRIGONHÊ - SC049908
RAI FANTIN DIETRICH - SC063045
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, não é viável o
agravo interno que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos autônomos
do capítulo decisório da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
22/04/2026 28/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
Documento eletrônico VDA56295551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: deff7fc5-f76e-4691-8e3a-e9a68d705ec5

HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora
Documento eletrônico VDA56295551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: deff7fc5-f76e-4691-8e3a-e9a68d705ec5

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2833645 - SC(2025/0002499-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DA COSTA
AGRAVANTE
: JOÃO CARLOS DA COSTA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: BENETON JAIRO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: CHARLES JACOB PEGORARO KERBER - SC027077
MILENE PASQUALI - SC063116
INTERES.
: EDUARDA SCHNEIDER
ADVOGADOS
: MÁRCIA DE MOURA IRIGONHÊ - SC049908
RAI FANTIN DIETRICH - SC063045
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, não é viável o
agravo interno que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos autônomos
do capítulo decisório da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Presidência
desta Corte que não conheceu dos embargos de divergência opostos contra acórdão
da Terceira Turma, assim ementado (fl. 1599):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de intempestividade.
2. A agravante foi intimada do acórdão recorrido em
sendo o recurso
23/01/2024,
especial
interposto
somente
em

evidenciando-se
a
sua

15/02/2024,
intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial interposto pela
agravante é tempestivo, considerando a data de intimação e a data de interposição
do recurso.
Documento eletrônico VDA55960247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:07
Código de Controle do Documento: a9379ab3-00e9-40d6-92dd-3dbbc24b7c58

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contagem dos prazos processuais deve ser realizada apenas em dias úteis,
conforme o
do
e o prazo para interposição de recurso especial
art. 219
CPC/2015,
é de 15 dias, conforme o
§ 5o, do
art. 1.003,
CPC/2015.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que, na ausência de comprovação da
tempestividade do recurso no momento de sua interposição, ou de eventual
suspensão do expediente forense, não se pode afastar a intempestividade do
recurso especial.
6. A agravante não demonstrou a tempestividade do recurso no momento de sua
interposição, nem comprovou eventual suspensão do expediente forense no
Tribunal de origem.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Na decisão agravada, os embargos de divergência não foram admitidos, em
virtude da
e da falta de juntada do inteiro teor dos julgados
Súmula 315/STJ
paradigmas.
Nas razões do agravo interno, o agravante reitera as razões dos embargos
de divergência.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não deve ser conhecido.
Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não enfrentam
especificamente o fundamento da decisão agravada, razão pela qual o presente
recurso não merece conhecimento.
A decisão singular agravada deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, conforme autoriza o Tema Repetitivo
:
1306/STJ

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE QUE
1.306/STJ.
GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO
NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
[...]
10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC:
"1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde
que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento
parecer
e/ou
como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões
relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de
cada uma das alegações ou provas;
2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir
para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do
CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a
ser apreciado pelo colegiado."
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso especial provido a fim de cassar o acórdão recorrido, determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento dos embargos de
declaração e excluir a multa do § 2o do artigo 1.026 do CPC.
Documento eletrônico VDA55960247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:07
Código de Controle do Documento: a9379ab3-00e9-40d6-92dd-3dbbc24b7c58

(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
REsp n. 2.148.580/MA,
julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
5/9/2025.
Ratifico, portanto, os fundamentos juridicamente corretos da decisão ora
agravada (fls. 1662-1664):

Os Embargos não reúnem condições de serem processados. Por meio da análise
dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de
se analisar o mérito do Recurso Especial em razão da incidência da
Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de
Súmula 182/STJ.
impugnação, pois não se admite a interposição de Embargos de Divergência na
hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, a teor da
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo
Súmula n. 315/STJ:
de instrumento que não admite recurso especial".
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de
Justiça: [...]
Ademais, a jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código de
art 1.043,
Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do Superior
art. 266,
Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar
a existência de dissídio em sede de Embargos de Divergência, deve proceder à
juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas. "[...] A
Corte Especial considera que tal documento compreende o relatório, o voto, a
e a respectiva certidão de julgamento. Assim, a não apresentação
ementa/acórdão
de algum desses elementos na interposição do recurso caracteriza desrespeito à
regra técnica para o seu conhecimento, o que constitui vício substancial
insanável." (AgInt nos
Rel. Ministra Nancy Andrighi,
EAREsp n. 1.950.564/MS,
Corte Especial, DJe de 16.6.2023.).
No mesmo sentido: AgInt nos
Rel. Ministro Humberto
EAREsp n. 1.760.860/PR,
Martins, Segunda Seção, DJe de 18.8.2023, e; AgInt nos EDcl nos
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
EREsp n. 1.803.803/RJ,
DJe de 6.10.2023.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento da
interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor do acórdão paradigma.
Dessa forma, não cumpriu regra técnica do presente recurso, o que constitui vício
substancial insanável.
Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os
acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte,
quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores
ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada
somente a ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgRg nos
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
EAREsp n. 1.399.185/SP,
Seção, DJe de 26.5.2023.
Ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do parágrafo único do
da
porquanto nos termos do Enunciado Normativo n.
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
6: Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o
prazo previsto no
parágrafo único
o
§ 3o, do novo CPC para
art. 932,
c/c
art. 1.029,
que a parte sane vício estritamente formal.
A propósito: [...]
Como se vê, também não é admissível o recurso de Embargos de Divergência em
que o recorrente não comprova a divergência nos termos do
§ 4o, do
art. 1.043,
Documento eletrônico VDA55960247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:07
Código de Controle do Documento: a9379ab3-00e9-40d6-92dd-3dbbc24b7c58

Código de Processo Civil de 2015 e do
§ 4o, do Regimento Interno do
art. 266,
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça,
o
-C do mesmo diploma legal, indefiro
c/c
art. 266
liminarmente os Embargos de Divergência.

Na decisão agravada, os embargos não foram conhecidos, porque não
houve juntada do inteiro teor dos paradigmas, bem como em razão da Súmula 315/STJ.
O agravante, nas razões do agravo interno, mais uma vez, deixou de impugnar as
teses que levaram à não admissão liminar dos embargos de divergência. Limitou-se a
reproduzir as razões dos embargos de divergência.
Ressalto, por oportuno, que a Corte Especial, no julgamento dos
reiterou sua jurisprudência no sentido do "
EREsp 1.424.404/SP,
dever da parte de
refutar em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados para manter
" (EREsp n. 1.424.404/
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial
SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
20/10/2021,
de
).
17/11/2021
Desse ônus de impugnar todos os fundamentos autônomos do capítulo
decisório objeto do agravo interno, contudo, não se desincumbiu a parte ora
embargante.
Portanto, diante da fundamentação trazida pelo recorrente, o agravo interno
não deve ser conhecido.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55960247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:07
Código de Controle do Documento: a9379ab3-00e9-40d6-92dd-3dbbc24b7c58

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 2.833.645 / SC
Número Registro: 2025/0002499-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50028979020238240057
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ANDRE LUIZ DA COSTA
EMBARGANTE : JOÃO CARLOS DA COSTA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: BENETON JAIRO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: CHARLES JACOB PEGORARO KERBER - SC027077
MILENE PASQUALI - SC063116
INTERES.
: EDUARDA SCHNEIDER
ADVOGADOS
: MÁRCIA DE MOURA IRIGONHÊ - SC049908
RAI FANTIN DIETRICH - SC063045
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA56280079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:12
Código de Controle do Documento: f1e7e377-9176-4172-a25f-26576d133ad2

AGRAVANTE : ANDRE LUIZ DA COSTA
AGRAVANTE : JOÃO CARLOS DA COSTA
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: BENETON JAIRO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS : CHARLES JACOB PEGORARO KERBER - SC027077
MILENE PASQUALI - SC063116
INTERES.
: EDUARDA SCHNEIDER
ADVOGADOS : MÁRCIA DE MOURA IRIGONHÊ - SC049908
RAI FANTIN DIETRICH - SC063045
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
22/04/2026
28/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:12
Código de Controle do Documento: f1e7e377-9176-4172-a25f-26576d133ad2